Tribunal: TJES
Processo: 5010234-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010234-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA DE CASTRO MURAD e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012802-07.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: PRISCILA DE CASTRO MURAD E LUIZA DE CASTRO MURAD

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada pelas recorridas, em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente na obrigação de fazer postulada na exordial, bem assim, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.500,00 para cada autora, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data do arbitramento.

Após análise de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença vergastada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que
[...] As teses defensivas apresentadas pela Requerida, porém, não merecem acolhida. Como se explica, os relatórios colacionados (tanto de chamadas telefônica quanto internet) demonstram a existência da falha da prestação de serviços. Não obstante indicarem a disponibilidade dos serviços, os relatórios indicados apontaram a inoperância do telefone e da internet. Observo que o trecho colado em contestação de ID 43251548, pág. 7, diz respeito ao ano de 2023, ao passo que o questionamento das autoras se refere ao ano de 2024
.

Destarte, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais,
decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas objetivando a resolução do imbróglio de forma administrativa, além do limitado acesso aos serviços contratados e devidamente adimplidos pelas recorridas.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)